Tribunal: CARF
Processo: 10880.901029/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901029/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.914 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
NEOREX DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2011
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.
Relatório
Por bem descrever os fatos e o direito, adoto relatório proferido pela decisão de
primeira instância:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação – DCOMP,
por meio da qual compensou crédito da Contribuição Para o Financiamento da
Seguridade Social, COFINS, código 2172, com débito de sua responsabilidade. O
crédito seria decorrente de pagamento indevido ou a maior da contribuição.
Através de despacho emitido eletronicamente, a DERAT SÃO PAULO identificou
integral utilização anterior do pagamento, em face do que não homologou a
compensação declarada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901029/2014-18
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901029/2014-18

A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando que houve engano
na aplicação da alíquota para determinação da COFINS, foi utilizada 7,6%, quando o
correto seria 3%, gerando um pagamento a maior de R$ 21.987,05. Fez descrição da
legislação sobre a compensação, possibilidade de manifestação de inconformidade e
extinção da obrigação tributária por compensação. Ao final requer reconhecimento do
direito creditório e suspensão da exigibilidade do crédito tributário passível de
compensação.

A 3a Turma da DRJ/REC, em 20 de novembro de 2019, mediante Acórdão no11-
65.421, decidiu pela improcedência da impugnação, porque não foram os documentos fiscais
retificados para corroborar o suposto erro incorrido pelo contribuinte.
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual afirma, em
síntese, que juntou documentos hábeis a comprovar a certeza e liquidez do crédito tributária
pleiteado, e que deveria a DRJ ter convertido o julgamento em diligência.
Quanto às provas, em sede de manifestação de inconformidade, junta apenas cópia
do PERDCOMP, do DARF e do comprovante de pagamento, e não junta nada em sede de
Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na legitimidade do crédito de COFINS, tendo em vista
pagamento a maior, no valor de R$ 21.987,05, realizado de forma equivocada na alíquota de
7,6%, e não de 3%.
A despeito da DRJ ter se utilizado da impossibilidade de verificação do crédito
pela inexistência de retificação dos documentos fiscais – DCTF e DACON, posto que entendia
tal ato como obrigatório para dirimir o litígio, entendo aqui que o cerne da questão reside na
comprovação do equívoco alegado, bem como da existência, legitimidade, certeza e liquidez do
crédito tributário.
E, considerando que o contribuinte juntou aos autos apenas cópia do
PERDCOMP, do DARF e do comprovante de pagamento, não faz jus ao crédito, conforme os
seguintes termos do meu posicionamento sobre o tema.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901029/2014-18

Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901029/2014-18

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte não junta nenhum documento em sede de
Recurso Voluntário, e na manifestação de inconformidade acosta somente cópia do
PERDCOMP, do DARF e respectivo comprovante de pagamento.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 84
DF CARF MF
Original